Tribunal: TJES
Processo: 5001580-95.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001580-95.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENYSAVIO SILVA ZUCOLOTO

APELADO: FARAILDES DA SILVA ZUCOLOTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DIFERENÇA DE ÁREA CONTRATUAL IRRELEVANTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Denysavio Silva Zucoloto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o cumprimento de contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, referente ao repasse de 15% da produção anual de café. O Apelante sustenta (i) a suspeição do Juízo, (ii) a ilegitimidade ativa da Autora, (iii) a inexistência de contrato entre as partes, e (iv) a divergência quanto à área objeto do contrato (8 hectares versus 5,7 hectares mencionados na inicial). A Apelada, em contrarrazões, requer aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais deve ser conhecido; (ii) estabelecer se a alegação de suspeição do Juízo deve ser apreciada nesta fase processual; (iii) determinar se a ilegitimidade ativa da Autora é procedente à luz da teoria da asserção; e (iv) verificar a relevância da diferença entre a área contratada e a mencionada na inicial para o desfecho da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais não deve ser conhecido, pois, conforme o art. 1.012, § 3º, do CPC, tal pedido deve ser apresentado por petição autônoma.

A alegação de suspeição do Juízo não deve ser conhecida nesta fase processual, uma vez que a matéria deveria ter sido suscitada por meio de exceção de suspeição, conforme o art. 146 do CPC.

A ilegitimidade ativa não se sustenta, pois a análise da legitimidade deve ser feita in status assertionis, com base nas alegações constantes da inicial, que demonstram a existência de relação contratual entre as partes, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A diferença entre a área mencionada na inicial (5,7 hectares) e a constante do contrato (8 hectares) é irrelevante para o mérito da demanda, pois a questão central envolve o cumprimento do contrato e a obrigação de repasse de 15% da produção anual de café, independentemente do tamanho exato da área contratada.

O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé é indeferido, pois não se vislumbra a prática de nenhum dos atos descritos no art. 80 do CPC pelo Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por petição autônoma, conforme o art. 1.012, § 3º, do CPC.

A ilegitimidade ativa deve ser analisada à luz da teoria da asserção, com base nas alegações feitas na inicial.

Divergência quanto à área contratada é irrelevante quando não altera o objeto principal da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.012, § 3º; 146; 373, I e II; 85, § 11; 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação cível nº 0000516-51.2017.8.08.0058; TJ-MG, AGT: 10000180278681004; STJ, REsp n. 1.661.482/RJ; AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001580-95.2022.8.08.0038

APTE:
DENYSAVIO SILVA ZUCOLOTO

APDO:
FARAILDES DA SILVA ZUCOLOTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de
apelação cível interposta por
DENYSAVIO SILVA ZUCOLOTO
, eis que irresignado com a r. sentença constante do evento 8748029, por meio da qual o d. Juízo primevo julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o cumprimento de contrato entabulado entre as partes, concedendo, ainda, tutela de urgência no mesmo sentido.

Aduz o Recorrente no evento 8748032, em suma, que:
(i)
o Juízo sentenciante é suspeito;
(ii)
a Autora/Apelada é parte ilegítima, pois não comprovou sua relação contratual com o Requerido/Apelante;
(iii)
nunca firmou contrato com a Apelada; e que
(iv)
o contrato apresentado pela Apelada não corresponde àquele debatido na demanda, pois trata de área de 8 hectares, enquanto a inicial alude a terreno de 5,7 hectares.

Pugna, desde logo, pela suspensão dos efeitos da sentença.

Em contrarrazões

(
evento 8748039
)
,
a Recorrida
postula
pela
aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

D
e início, cumpre
rechaçar
o pleito de atribuição de efeito suspensivo
formulado no bojo

das razões recursais

eis que, da inteligência do art. 1.012, § 3º, do CPC, depreende-se que o pedido
deve
ser formulado por petição autônoma,
daí porque não deve sequer ser conhecido em sede de exame do apelo
.

N
esse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. IRREGULARIDADES NO SETOR DE RAIO X COMPROVADAS. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR REGULAR ATENDIMENTO A SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015.
[...]

(TJES, Apelação cível nº 0000516-51.2017.8.08.0058, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 04/
07
/2023)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ART. 1.012, § 3º, II, CPC/2015 - INOBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na dicção do art. 1.012, § 3º, II, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deverá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição.

2. Tendo o pedido sido efetuado nas razões de apelação, caracterizada a inadequação da via eleita.

3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AGT: 10000180278681004 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020)

De igual forma,
não merece conhecimento o apelo no tópico atinente à alegada suspeição do juízo,
porquanto a norma processual prevê
o meio adequado para a suscitação da matéria, qual seja,
a exceção
de suspeição (art. 146 do CPC).

E
m evolução,
quanto à tese de ilegitimidade
ativa
da Autora, deflui dos autos
que
esta sustenta na
exordial da demanda
que firmou
contrato

com o Requerido/Apelante,
onde
prevista
obrigação
não cumprida
por este,
especificamente, o repasse de 15% (quinze por cento)
da produção anual do café cultivado na propriedade daquela.

N
esse sentido,
resta claro que o fundamento lançado para a arguição de ilegitimidade (ausência de contrato entre as partes) pertine em realidade ao
mérito
da demanda, posto que à luz da teoria da asserção a legitimidade das partes deve ser verificada
in status assertionis,
isto é, à vista das afirmações do demandante.

É o entendimento pacífico do c. STJ, a exemplo
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADE DOCENTE - GEAD. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. NECESSIDADE DE TITULAÇÃO. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITO EXPRESSAMENTE AFASTADO NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]

6. De acordo com a Teoria da Asserção, "as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito" (REsp n. 1.661.482/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 16/5/2017.)
[...]

9. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Portanto, considerando que a narrativa autoral demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, não merece acolhimento a tese de ilegitimidade ativa aventada pelo Recorrente.

Por fim, com relação à matéria de fundo, tenho que melhor sorte não assiste ao Apelante.

Como visto, a demanda trata de pretenso contrato firmado entre a Autora da ação, ora Recorrida, e o aqui Apelante, onde consta
ria
cláusula
no sentido de
que este
repassaria àquela
15% (quinze por cento)
da produção anual do café cultivado
em sua
propriedade,
como forma de contraprestação pela utilização de suas terras.

Inicialmente, a Autora aduziu não ter acesso ao contrato, firmado em outubro de 2019
com o Réu
-
postulando, inclusive, por sua exibição
-, sustentando que a área t
e
ria 5,7 hectares.

D
esde a contestação,
todavia,

o Requerido/Apelante aduz que nunca firmou contrato
com a Requerente
e que, por isso, a demanda seria insubsistente.

O
corre que, ao longo da instrução processual,
a Autora conseguiu obter, por outros meios, cópia do
contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração de plantio de café (id nº 8748020)
,
onde são partes
exatamente ela e o Réu
, e onde se prevê
justamente a contraprestação demandada
na ação
(cláusula 4.1).

A
ssim como aduzido na exordial, o contrato foi firmado em
outubro de 2019
,
havendo divergência tão somente quanto ao tamanho da área de seu objeto – 8 hectares, em vez de 5,7 como afirmado na inicial.

N
esse sentido, como bem pontuado pelo douto Juízo primevo,
a
aludida diferença no tamanho da área objeto do contrato é absolutamente indiferente
ao deslinde da demanda, porquanto não constitui o pedido ou a causa de pedir, sendo mencionada de modo meramente descritivo na inicial.

É dizer, enquanto
restou patente
a relação contratual entre as partes –

cumprindo
a Autora
com
seu ônus (art. 373, I, do CPC)
–, o Requerido não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autora (art. 373, II, do CPC),
já que não comprovou pagamento algum; pelo contrário, insistiu na inexistência da avença.

D
e rigor, portanto, a procedência da ação, daí porque o apelo não merece provimento.

Quanto a
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões,
o
indefiro
,

eis que não identifico, ao menos por ora,
a
prática de qualquer dos atos dispostos no art. 80 do CPC.

Em face do exposto,
conheço
parcialmente
do recurso
e,
nessa extensão,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença objurgada
.

Em razão do improvimento, e n
a forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 12% (doze) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.